Tribunal: TJDFT
Processo: 0721945-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Vistos, etc... Ciência às Partes sobre o encerramento do sobrestamento e da Decisão do Supremo Tribunal Federal, facultando manifestação em dez (10) dias. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator